Tribunal: STF
Processo: HC 268262
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Milena Vicente Biela impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.034.445 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

a) reconhecer o constrangimento ilegal e determinar o afastamento da majorante do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, por ausência de demonstração concreta, individualizada e constitucionalmente idônea do “emprego de arma de fogo na atuação”, vedada a fundamentação baseada em “notoriedade”, “temor” e referências genéricas; 
b) subsidiariamente, caso não afastada a majorante, determinar a redução da fração aplicada, com exigência de motivação concreta e individualizada, vedadas razões genéricas; 
c) subsidiariamente adicional, determinar a aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP, para que se aplique apenas uma causa de aumento quando suficiente, vedada cumulação automática; 
d) em consequência, determinar o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial conforme art. 33, §§2º e 3º, do CP (com motivação concreta, vedada gravidade abstrata) e a recalibragem dos dias-multa conforme arts. 49 e 60 do CP, com proporcionalidade, simetria e adequação à capacidade econômica; 
e) caso se entenda haver qualquer óbice formal, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do CPP, diante da ilegalidade manifesta exposta na própria fundamentação transcrita pelo acórdão coator.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte impetrante não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Ademais, quanto aos únicos pontos tangenciados no acordão impugnado e na própria extensão ali delimitada, não vislumbro ilegalidade, porquanto conforme exposto:

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Todavia, não é essa a situação dos autos. 
Com efeito, esta corte já tratou do tema, consignando que "no que diz respeito à causa de aumento do crime de organização criminosa, em virtude do uso de arma de fogo, tem-se que a redação da majorante é clara ao estabelecer que a pena deve ser elevada 'se na atuação da organização criminosa houver empreso de arma de fogo', sendo irrelevante, portanto, a alegação no sentido de que o paciente não se utilizava de arma de fogo. Ademais, tem-se que a Corte local consignou que a organização criminosa 'empregava armas de fogo de diferentes calibres, fato não só provado nos autos, pelas gravações, mas notório, principalmente pelos crimes conexos, sendo conhecida não só no Brasil, em razão do temor que causa' (e-STJ fl. 520). Dessa forma, não há se falar em ausência de comprovação." (AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.). 
Outrossim, o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de cumulação das causas de aumento, desde que fundamentada, encontra guarida na jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. (grifei)

Desse modo, que para divergir das instâncias de origem — que consignou que a organização criminosa 'empregava armas de fogo de diferentes calibres fato não só provado nos autos, pelas gravações, mas notório, principalmente pelos crimes conexos, sendo conhecida não só no Brasil, em razão do temor que causa' — e acolher a tese defensiva “ausência de demonstração concreta, individualizada e constitucionalmente idônea do “emprego de arma de fogo na atuação””, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Finalmente, no mesmo sentido exposto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a limitação à aplicação de apenas uma causa de aumento ou diminuição de pena a que se refere o parágrafo único do art. 68 do Código Penal não é obrigatória, mas uma faculdade do magistrado sentenciante (HC 193.396, ministro Gilmar Mendes; RHC 199.613, ministra Rosa Weber; RHC 201.099, ministro Alexandre de Moraes):

[...]
Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte; ou seja, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015).
(HC 224.978 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.
(HC 110.960, ministro Luiz Fux)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente